Tribunal: TJMT
Processo: 1028419-59.2025.8.11.0000
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
Direito civil e Processual civil. Agravo de instrumento. Embargos à execução. Efeito suspensivo. Garantia do Juízo. Penhora de imóvel com valor superior ao débito. Reanálise dos demais requisitos. Recurso parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028419-59.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ESTEFANY REZENDE ALVES COELHO - CPF: 078.198.791-14 (ADVOGADO), DIOU SERAFIM DONIZETI DATSCH RODRIGUES DE REZENDE - CPF: 974.428.951-15 (AGRAVANTE), ROSANA GUIMARAES SOUZA DE REZENDE - CPF: 019.055.881-43 (AGRAVANTE), AL5 S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 27.214.112/0001-00 (AGRAVADO), DINARTH ARAUJO CARDOSO JUNIOR - CPF: 016.063.131-93 (ADVOGADO), LAIS COSTA SAMPAIO - CPF: 053.566.371-44 (ADVOGADO), FRANCIELLY BATISTA CARDOSO - CPF: 021.509.471-96 (ADVOGADO), MURILO CASTRO DE MELO - CPF: 893.322.021-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RICARDO GOMES DE ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito

civil e
Processual civil
.
Agravo
de instrumento
.

E
mbargos à e
xecução
. Efeito suspensivo. Garantia do Juízo. Penhora de imóvel com valor superior ao débito. Reanálise dos demais requisitos.

Recurso
parcialmente provido
.

I. Caso em exame

1.
Agravo
de instrumento interposto
contra decisão proferida nos autos dos embargos à execução que recebeu o incidente defensivo sem atribuição de efeito suspensivo, sob o fundamento de ausência de garantia integral do Juízo
.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a penhora incidente sobre imóvel avaliado em montante superior ao débito executado é suficiente para garantir integralmente o Juízo, nos termos do art. 919, § 1º, do CPC; e (
ii
) estabelecer se a existência de pedido pendente de substituição da penhora tem o condão de fragilizar ou afastar a suficiência da garantia já constituída.

III. Razões de decidir

3
.
Os embargos à execução não possuem efeito suspensivo automático, sendo necessária a presença cumulativa dos requisitos previstos no art. 919, § 1º, do CPC, dentre eles a garantia suficiente do Juízo.

4.
A penhora regularmente formalizada sobre imóvel avaliado por oficial de justiça em valor superior ao triplo do débito exequendo demonstra,
sob critério
objetivo, a suficiência da garantia no momento da decisão.

5.
O pedido de substituição da penhora, ainda pendente de apreciação, não desconstitui nem fragiliza a penhora já efetivada, que permanece hígida enquanto não houver decisão judicial em sentido contrário.

6.
A reavaliação dos demais requisitos para concessão do efeito suspensivo, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano, compete ao Juízo de primeiro grau,
sob pena
de supressão de instância.

IV. Dispositivo e tese

7
. Recurso
parcialmente
p
r
ovido.

Tese de julgamento:
“1
.

A penhora regularmente formalizada sobre bem avaliado em valor superior ao débito exequendo configura garantia suficiente do Juízo para fins do art. 919, § 1º, do CPC.
”

Dispositivos relevantes citados:

CPC,
arts
. 847, 919, caput, §§ 1º e 5º.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros desta
Primeira
Câmara de Direito Privado
:

Trata-se de
agravo
de instrumento interposto por

Diou
Serafim
Donizeti

Datsch
Rodrigues de Rezende e Rosana Guimarães Souza de Rezende

contra a decisão proferida pelo Juízo da

1ª Vara Especializada
e
m Direito Bancário
d
a Comarca
d
e Cuiabá
/MT,
nos autos dos Embargos à Execução n
.
1001396-84.2025.8.11.0018,
que
recebeu o incidente defensivo sem a atribuição de efeito suspensivo, sob o fundamento de que não restaria comprovada a
garantia
do
J
uízo, consignando a inexistência de indícios de que o imóvel penhorado garantiria a integralidade do débito exequendo.

Nas
razões recursais
,

os

agravante
s

sustentam
que a decisão merece reforma, haja vista que a execução originária (n
.
1023949-56.2025.8.11.0041) encontra-se integralmente garantida pela penhora do imóvel rural matriculado sob o n
.
17.182 no Cartório de Registro de Imóveis de Juara/MT.

Argumentam que o referido bem foi objeto de constrição e avaliação por Oficial de Justiça, cujo laudo atribuiu ao imóvel o valor de
R$ 22.350.000,00 (vinte e dois milhões, trezentos e cinquenta mil reais), montante
este que supera, em muito, o valor da dívida executada, que remonta a aproximadamente R$ 6.600.000,00 (seis milhões e seiscentos mil reais).

Alegam, ainda, que o pedido de substituição da penhora formulado nos autos da execução – visando
a
troca pelo imóvel de matrícula n
.
3.590 em observância
ao princípio da menor onerosidade – não possui o condão de fragilizar a garantia já constituída, tampouco justifica o indeferimento do efeito suspensivo.

Diante disso, requer o provimento do recurso para

reformar a decisão agravada, a fim de
conceder efeito suspensivo aos embargos à execução,
“
bem como todos os seus atos expropriatórios, diante da

presença inequívoca da probabilidade do direito e do perigo de dano irreparáve
l”

(ID.
308833373
).

O preparo recursal foi recolhido (ID.

308854858
).

O pedido de
liminar foi
in
deferido

pelo

relator
à época
(ID.

310827386
)
.

Em contraminuta,
a
a
gravada
argumentou, quanto
à garantia,
que, apesar do valor de avaliação, a conduta dos devedores de tentar alienar o bem penhorado a terceiros e o pedido de substituição por imóvel com gravames anteriores, somados a
o elevado passivo judicial dos a
gravantes, tornam a garantia precária e justifica
m a cautela do magistrado

(ID.

316748859
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os
requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Importante
destacar
que o agravo de instrumento
submete-se
a cognição sumária, provisória e instrumental, voltada precipuamente ao controle da legalidade e da razoabilidade do pronunciamento judicial atacado, à luz dos elementos então disponíveis.

Não se presta, portanto, esse recurso à reapreciação exauriente do mérito da demanda originária, tampouco à resolução definitiva de questões que reclamam aprofundamento probatório ou pronunciamento inicial do Juízo de primeiro grau,
sob pena
de subversão da lógica do duplo grau de jurisdição e de esvaziamento da própria estrutura do processo civil.

A execução de origem (
autos
n
.
1023949-56.2025.8.11.0041), movida
pelo agravado

AL5 S.A. – Crédito, Financiamento e Investimento
, visa à satisfação de um crédito de R$ 6.613.626,26
(s
eis milhões, seiscentos e treze mil, seiscentos e vinte e sei
s reais e vinte e seis centavos)
.

Para garantia do
J
uízo, foi efetivada a penhor
a sobre o imóvel de matrícula n.
17.182 do CRI de Juara/MT. Conforme Laudo de Avaliação elaborado pelo
o
ficial de
justiça
o referido bem foi avaliado em R$ 22.350.000,00
(
v
inte e dois milhões, trezentos e cinquenta mil
reais
)
.

Posteriormente à penhora e avaliação, os executados
/agravantes
peticionaram nos autos da execução requerendo a substituição do bem constrito, oferecendo em seu lugar o imóvel de matrícula n
.
3.590 (pedido pendente de análise).

Os agravantes
Diou
Serafim
Donizeti

Datsch
Rodrigues de Rezende e Rosana Guimarães Souza de Rezende
apresentaram
embargos à execução (autos n.

1001396-84.2025.8.11.0018
) perante o
Juízo da

1ª Vara Especializada
e
m Direito Bancário
d
a Comarca
d
e Cuiabá
/MT
, o qual recebeu os embargos
sem efeito suspensivo
, por entender que:
“a parte autora não preencheu os requisitos necessários para atribuição do referido efeito (art. 919 do CPC), ao passo que não há indícios de que o imóvel penhorado nos autos de nº 1023949-56.2025.8.11.0041 garantem a integralidade do débito discutido na ação de execução indicada”
(ID.
202200811
na origem).

Irresignad
o
s
,

o
s
agravante
s manejaram
o
presente recurso
.

A
pós
o detido exame
das alegações trazidas e da decisão agravada, verifico que a
pretensão recursal
merece
parcial
acolhimento.

O
recurso deve ser analisado tão somente sob o aspecto da decisão que indeferiu a concessão do efeito suspensivo nos embargos à execução, ante a ausência dos requisitos exigidos pelo art. 919, § 1º, do CPC
, de modo que algumas alegações sobre o mérito da questão não serão apreciadas.

A análise, portanto,
cinge-se a verificação do preenchimento dos requisitos legais para a concessão de efeito suspensivo, especificamente no que tange à suficiência da garantia do Juízo, fundamento utilizado pela decisão agravada para indeferir o pleito dos executados.

De proêmio, impende destacar que, na sistemática processual vigente, os embargos à execução não possuem efeito suspensivo automático. A regra geral, estampada no caput do artigo 919 do Código de Processo Civil, é a de que a oposição dos embargos não obsta o prosseguimento da execução.

Todavia, o § 1º do mesmo dispositivo legal autoriza o magistrado a atribuir tal efeito, de forma excepcional, quando verificada a cumulação de três requisitos: (i) requerimento da parte; (
ii
) probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (requisitos da tutela provisória); e (
iii
) garantia da execução por penhora, depósito ou caução suficientes.

No caso em apreço, o magistrado singular indeferiu o efeito suspensivo amparando-se, exclusivamente, na ausência do terceiro requ
isito. Consignou o decisum que
“
não há indí
cios de que o imóvel penhorado (
...
)
garantem a integralidade do débito discutido
”
.

Conforme acima exposto,
a execução está lastreada em um crédito de R$ 6.613.626,26

(s
eis milhões, seiscentos e treze mil, seiscentos e vinte e sei
s reais e vinte e seis centavos)
. Para a segurança do
J
uízo, foi formalizada a penhor
a sobre o imóvel de matrícula n.
17.182 do CRI de Juara/MT.

O documento denominado “Termo de Penhora e Avaliação”
, acostado ao instrumento recursal e dotado de fé pública, certifica que o Oficial de Justiça, Sr.
Uagner
Rogério Martins, procedeu à avaliação do referido bem, atribuindo-lhe o valor de R$ 22.350.000,00 (vinte e dois milhões, t
rezentos e cinquenta mil reais) – ID.
309038893
.

S
ob um prisma estritamente objetivo e aritmético, a conclusão exar
ada na decisão agravada de que “
não há indícios
”
de garantia integral revela-se dissociada da realidade documental dos autos.

O bem constrito possui valor de avaliação superior ao triplo do débito exequendo. Portanto, no momento da prolação da decisão,
ficou demonstrada
a suficiência da garantia

à luz do laudo oficial, inexistindo elemento técnico nos autos que desqualificasse a avaliação naquele instante processual.

Assim,
não há falar em in
existência de garantia suficiente diante de uma penhora formalizada sobre bem de valor manifestamente superior à dívida.

Ao
que se dessume dos autos, o fundamento do J
uízo de origem pode ter sido influenciado pelo pedido incidental formulado pelos
executados
/agravantes
visando à substituição do bem penhorado (Matrícula 17.182) por outro imóvel (Matrícula 3.590)
, na execução originária.

A a
gravada, em suas contrarrazões
recursais
,
inclusive
reforça essa tese, alegando que tal pedido, somado aos ônus que recaem sobre o bem ofertado em substituição e ao passivo dos devedores, fragilizaria a segurança da execução.

Entretanto, a existência de um pedido de substituição de penhora, ainda pendente de apreciação definitiva, não tem o condão de desconstituir, revogar ou tornar precária a penhora já efetivada sobre o imóvel de maior valor.

A
garantia a ser considerada para fins de análise do art. 919, § 1º, do CPC é aquela existente e eficaz no momento da decisão. Enquanto não deferida
a
substituição, a penhora sobre a Matrícula 17.182 permanece hígida e válida.

Ademais, o próprio legislador cuidou de harmonizar os institutos. O artigo 919, § 5º, do CPC é cristalino ao dispor
que
“
a concessão de efeito suspensivo não impedirá a efetivação dos atos de substituição, de reforço ou de redução da penhora e de avaliação dos bens
”
.

A
contrario
sensu
, a pendência ou a possibilidade de tais atos não pode servir de óbice à concessão do efeito suspensivo, desde que a garantia atual seja suficiente – o que, como visto, é o caso.

Não se pode confundir a análise da idoneidade da garantia atual (que é plena) com a conveniência ou riscos de uma futura e eventual substituição (que
deverá
ser analisada sob o crivo do contraditório e dos requisitos do art. 847 do CPC).

Utilizar o pedido de substituição como fundamento para negar a suficiência da garantia atual subverte a lógica processual e penaliza o executado pelo exercício de uma faculdade legal.

Registre-se, por oportuno, que a magistrada de primeiro grau “suspendeu” a execução até o julgamento dos embargos à execução (ID. 214903338 –
PJe
1023949-56.2025.8.11.0041), de modo que o pleito de substituição do bem penhorado não será apreciado enquanto não findar os embargos.

Tal fato reforça a inviabilidade de se condicionar a análise do efeito suspensivo a um evento futuro e incerto (a substituição da penhora), cuja deliberação foi postergada pelo próprio
J
uízo
a quo
. A garantia deve ser aferida com base no cenário fático presente, qual seja, a penhora hígida sobre imóvel de valor substancialmente superior ao débito.

Nesse contexto, reconheço a suficiência da garantia,
afastando-se, assim, o óbice apontado na decisão agravada
.

Além disso, a
concessão do efeito suspensi
vo exige requisitos cumulativos, de modo que, a
lém da garantia (ora reconhecida), é imprescindível a demonstração da probabilidade do direito
e do perigo de dano (CPC, art. 919, § 1º).

Impende consignar que
os a
gravante
s
sustenta
m
a nulidade do título por ausência de depósito do va
lor. A parte a
gravada, por sua vez, contrapõe tal argumento com prova documental de que a operação foi uma novação de dívida (CCB anterior), prescindindo de novo aporte financeiro. Essa matéria fática e jurídica atinente à
probabilidade do direito alegado nos embargos não foi objeto de análise na decisão recorrida, que se limitou a indeferir o pleito pela questão da garantia.

Dessa forma, conquanto este
e.
Tribunal reconheça que o requisito da
“garantia do J
uízo
”
está preenchido, não lhe cabe, neste momento, avançar sobre a análise da probabilidade do direito,
sob pena
de indevida supressão de instância.

O provimento do recurso deve se limitar a reformar o entendimento quanto à garantia, devolvendo ao magistrado de primeiro grau a competência para avaliar se, diante da garantia suficiente, estão presentes os demais requisitos (probabilidade do direito e perigo de dano) para a concessão do efeito suspensivo.

Essa medida se impõe para preservar o duplo grau de jurisdição e permitir que o
J
uízo da causa avalie a robustez das teses defensivas (nulidade da CPR-F
vs
novação comprovada) para fins de tutela provisória.

Pelo
exposto
,
DOU PARCIAL

PROVIMENTO

ao recurso

para reformar a decisão agravada no ponto em que declarou a insuficiência da garantia, reconhecendo que a penhora incident
e sobre o imóvel de matrícula n.
17.182 preenche o req
uisito da garantia integral do J
uízo previsto no art. 919, § 1º, do CPC.

Determino, por conseguinte, que o Juízo
a quo
proceda à reanálise do pedido de efeito suspensivo aos Embargos à Execução, verificando o preenchimento dos demais requisitos cumulativos (probabilidade do direito e perigo de dano), afastado o óbice da ausência de garantia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026